Tribunal: STF
Processo: Rcl 74932
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jacob Waysbrot alega terem o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 20-56.2012.5.02.0303, descumprido o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADPF 324, ADC 48, ADI 5.625 e do RE 958.254 (Tema 725/RG). 



    Narra que os órgãos reclamados reconheceram vínculo empregatício entre o ora reclamante e a parte beneficiária, por entenderem presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que, na hipótese, foi firmado contrato de empreitada, de natureza civil, com o beneficiário. Alega desconsiderado o acordo sem qualquer demonstração de fraude, com violação aos precedentes suscitados.



    Requer a cassação dos atos reclamados.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento da ADPF 324, no qual prevaleceu a tese de que “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    De outra parte, no julgamento conjunto da ADI 3.961 e ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos de carga., enquanto, na ADI 5.625, o Plenário fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    No caso, o órgão reclamado consignou não haver documentação que prove a existência de contrato civil, nos seguintes termos:



    Não veio aos autos, de outro lado, o contrato mencionado reclamado, este que em depoimento contrariou a defesa produzida onde apontou para a celebração de pacto verbal, informando sobre a existência de "documento próprio", nada tendo sido extraído do volume em apartado nesse sentido.



    Não havendo, nos autos originários, documentação que indique a forma de contratação do trabalhador, cabe à Justiça trabalhista, à vista das demais provas, especialmente da testemunhal, decidir sobre a presença ou não dos elementos que caracterizem o vínculo de emprego.



    Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.



    A ausência de comprovação de contratação civil para prestação de serviços afasta a aderência estrita entre o ato reclamado e o decidido nos paradigmas. 



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente